Tribunal: TJDFT
Processo: 0731734-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDJELL Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731734-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENDA THALIA ALVES DOS SANTOS, DIEGO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS, NATALIA ALVES DOS SANTOS, WENGLEY ALYSON ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: LINDALVA DA CONCEICAO SANTOS DESPACHO Recebido em Plantão de 2a Instancia em 05/08/2025, às 22h34min. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRENDA THALIA ALVES DOS SANTOS e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de reintegração de posse de no 0737542-65.2025.8.07.0001, movida por LINDALVA DA CONCEIÇÃO SANTOS. A decisão agravada deferiu o pedido liminar de reintegração de posse em favor da autora, ora recorrida, nos seguintes termos (ID 74676486): “Trata-se de ação de reintegração de posse, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por LINDALVA DA CONCEIÇÃO SANTOS, em face de DIEGO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS, WENGLEY ALYSON ALVES DOS SANTOS, BRENDA THALIA ALVES DOS SANTOS E NATALIA ALVES DOS SANTOS, qualificados nos autos. Destaco a exposição inicial: “A Requerente é uma pessoa idosa, nascida em 30 de maio de 1948, atualmente, com 77 (setenta e sete) anos de idade. A Sra. Lindalva é viúva, tendo sido casada com o Sr. Geraldo dos Santos, falecido em 14 de outubro de 2007. Dessa união nasceram 5 (cinco) filhos, entre eles o Sr. Gilson Geraldo, genitor dos Requeridos. A Requerente, movida por sentimentos de confiança e boa-fé, permiti que seu filho, Sr. Gilson, residisse em uma casa que construiu aos fundos de seu quintal há, aproximadamente, 18 (dezoito) anos, passando este, a residir em se imóvel, juntamente com sua família. Contudo, com o decorrer do tempo, a posse passo a ser exercida de forma irregular somente por se s netos, ora Requeridos, q e inclusive, alguns deles passaram a exercer comércio ilegal (venda de entorpecentes), colocando em risco a vida da avó. Além de praticarem atos ilícitos no interior do imóvel, com suspeita de tráfico de entorpecentes, os Requeridos passaram a adotar comportamentos desrespeitosos, frequentemente, proferindo insultos contra a idosa. Os Requeridos são todos maiores de idade e exercem atividade laborativa: o Sr. Wengley trabalha com m danças, a Sra. Brenda trabalha como brigadista e a Sra. Natália trabalha como recepcionista, sendo o Sr. Diogo, o único que a idosa não tem conhecimento qual atividade exerce. Com receio e temendo por s a vida, a idosa foi obrigada a deixar s a casa e, juntamente, com se filho de 51 anos q e sofre meningite e tem problemas celebrais e que não sabe discriminar os atos da vida civil, ela se vi obrigada a mudar para outra Estado, passando a residir em outra casa localizada na R a 06, Quadra 04, Lote 05 – Jardim Hanashiro em Caldas Novas/GO, CEP: 75.690-073. A Requerente solicitou a desocupação do imóvel pelos Requeridos, mas estes ignoram o requerimento da idosa. Recentemente, o Sr. Gilson, pai dos Requeridos e filho da Requerente, devido ao comportamento agressivo dos filhos, também foi obrigado a deixar a residência. Ele alugou outro imóvel e, inclusive, teve que contar com escolta policial para garantir sua segurança ao retirar seus pertences, uma vez que seus filhos o ameaçaram de agressão. A idosa sofre com a distância, pois não tem parentes e tampouco amigos em Caldas Novas/GO e sua vontade é retornar, o quanto antes, para o Distrito Federal, onde é seu domicílio. Essas condutas vêm gerando grande sofrimento emocional à Requerente, que apresenta quadros recorrentes de tristeza e sintomas compatíveis com depressão. Ressalte-se, ainda, que no dia 28 de maio de 2025, a Sra. Lindalva comparece à 5a Delegacia de Polícia para registrar a Ocorrência no 5.622/2025-0, em razão de ameaça por parte do neto, o Sr. Diego Henrique, após ela manifestar-se contrária à suposta venda de drogas em se lote, deixando claro que não permitiria tal prática, ele a ameaçou proferindo as seguintes palavras: “Tenho bala na agulha e ninguém me tira daqui.” Os autos foram remetidos ao Ministério Público que oficiou pelo acolhimento do pedido de tutela de urgência para o fim de determinar a reintegrar a autora na posse do imóvel. É o relato do necessário. Decido. O artigo 560, caput, do CPC normatiza que “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.” O artigo 561, por sua vez, determina: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.” Para o caso sob análise, observo que a argumentação trazida aos autos pela autora, acompanhada prova documental, ainda que sob cognição sumária, determina a verossimilhança do direito vindicado, qual seja, a recomposição do direito à posse do imóvel destacado na petição inicial. Trago à baila, e agrego, como razões de decidir, fragmento da manifestação apresentada pelo Ministério Público: “Em síntese, a autora, sustentando esbulho, pugna pela reintegração da posse de residência localizada no seguinte endereço: Acampamento Pacheco Fernandes, Rua 4 Lote 16 – Vila Planalto/DF, CEP 70.800-204. Conforme estabelece no art. 558, do CPC/2015, a ação de força nova é aquela ajuizada dentro do prazo de ano e dia, a contar da data do esbulho ou da turbação. Conforme pode ser inferido dos documentos acostados aos autos, a autora tinha a posse direta do imóvel em questão, dado que residia no local, pelo menos, até o dia 28/05/2025. No ponto, o documento de ID 243156301, página 4, revela que a autora registou Ocorrência Policial em razão de ameaças perpetradas pelo requerido DIEGO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS no dia 28/05/2025. Adicionalmente, o documento de ID 243154942 demonstra fatura emitida em nome da autora pela CAESB referente ao mês de abril/2025 Viável, pois, a aplicação do procedimento especial do art. 560 e seguintes do CPC/2015.” Inicialmente, cabe ressaltar que o eventual contrato de comodato entre a autora e o seu filho (Gilson) não impede o reconhecimento do esbulho e a expedição do mandado de reintegração. No caso, a posse tornou-se injusta a partir das ameaças levadas a efeito pelos requeridos e a comprovação acerca da venda de drogas no local, o que impediu o retorno da autora à sua residência. Nesse sentido, os requisitos do art. 561 do CPC/2015 foram comprovados. A posse, conforme ID 243156298, ID 243154942; o esbulho, sua respectiva data e a perda da posse, nos termos da Ocorrência Policial de ID 243156301, Ocorrência Policial de ID 243156300, página 5 e denúncia realizada pelo Ministério Público (ID 243156300, página 7 e seguintes).” O que os autos explicitam é o fato de que a posse da autora, em relação ao imóvel no qual reside, tem sido objeto de conflitos, com prejuízo à própria habitalidade do imóvel, na medida em que os demais ocupantes, inseridos no polo passivo, têm lhe ocasionado manifestos dissabores, inclusive com notícias de possíveis condutas criminosas, como deflui da documentação acostada à inicial. No mais, comprovada a vinculação do imóvel à autora, documentalmente, a qual se encontra privada do exercício das prerrogativas jurídicas inerentes à posse do bem. Diante do exposto, comprovada pela autora a relação material fática em relação ao imóvel, aliado ao fato do esbulho por partes dos requeridos, bem como demonstrado o perigo da demora quanto ao não atendimento do pleito liminar, ACOLHO o pedido liminar de reintegração de posse, em favor da autora. Expeça-se mandado de reintegração de posse, a ser cumprido por dois Oficiais de Justiça. Fica autorizada, CASO NECESSÁRIA para fins, únicos e exclusivos, de cumprimento da presente determinação judicial, a requisição de força policial, a qual deve ser utilizada de forma proporcional, sem excessos, com o fito, único, como já dito, de materialização do presente comando judicial. Concomitante ao cumprimento da ordem liminar, citem-se os requeridos. Por ocasião da EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, DEVERÁ A SECRETARIA ATENTAR-SE PARA O ENDEREÇO CORRETO INFORMADO NOS AUTOS, POR OCASIÃO DA EXPEDIÇÃO. Intimem-se.” Em suas razões recursais, os agravantes pugnaram pelo recebimento do agravo de instrumento, com a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, pelo provimento do agravo para, reformando a decisão impugnada, indeferir a liminar de reintegração de posse (ID 74676476). Apreciado em sede de plantão, o pedido liminar foi indeferido pelo desembargador plantonista (ID 74676577). Remetidos os autos ao relator natural, a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, proferida pelo juízo plantonista, foi ratificada, “por não ser possível constatar a verossimilhança dos dados factuais suscitados pelos agravantes” (ID 74716804). Ao ID 74780085, os agravantes peticionam no feito, pedindo a “reconsideração da decisão, pois a nova prova apresentada afasta a presunção de que a autora ainda residia no imóvel em questão na época dos fatos. O efeito suspensivo deve ser concedido, uma vez que a posse da agravada no local é questionável havendo risco de dano irreparável aos recorrentes”. Novos documentos acostados ao ID 74781235 e seguintes. É o breve relatório. A situação não se amolda às hipóteses excepcionais previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o art. 4o, IV, da Portaria GPR 414 de 21 de julho de 2025, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância, no período de 4 a 8 de agosto de 2025, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar “outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme disposto no § 1o do mesmo artigo, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”, o que não é o caso dos autos. Ademais, o § 2o do referido dispositivo assim dispõe: “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”, previsão legal que se amolda, em todos os três cenários, à situação dos autos. No caso, compete ao Relator do feito apreciar o pedido de reconsideração de decisão por ele proferida. Assim, diante da vedação expressa no ato normativo que regulamenta o plantão judicial, nada a prover quanto a petição de ID 74780085, porquanto a pretensão exposta não se adéqua aos feitos sujeitos ao regime, excepcional, de plantão. Oportunamente, remetam-se os autos ao relator natural. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 6 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2o Grau de Jurisdição